Tribunal: TJES
Processo: 0002756-66.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002756-66.2019.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DANIEL DA SILVA XAVIER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002756-66.2019.8.08.0050

RECORRENTE: DANIEL DA SILVA XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL DA SILVA XAVIER
,
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2888888 (vol. 02, parte 02, pp. 25/37), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual os acusados NATHIELI MARTINS RODRIGUES, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA e DANIEL DA SILVA XAVIER foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 02, parte 04, pp. 31/37), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a absolvição do recorrente, em razão da ausência de indícios de autoria. Sustenta a Defesa a ocorrência de nulidade, tendo em vista que a r. Decisão recorrida se mostra desprovida de fundamentação.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas no vol. 02, parte 04 (pp. 41/53), pugna pelo desprovimento do recurso.

Fora realizado Juízo negativo de retratação (vol. 02, parte 04, p. 55).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 2843855, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 29 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002756-66.2019.8.08.0050

RECORRENTE: DANIEL DA SILVA XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Defesa sustenta nulidade por ausência de fundamentação da r. Decisão recorrida, sob o fundamento de que o dever constitucional de motivação, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, foi violado (vol. 02, parte 04, pp. 31/37).

Como se sabe, a fundamentação é um dos elementos componentes das decisões, consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar, à luz da jurisprudência, que
a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório,
não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte
(STJ, AgRg no HC 660.450/RJ, julgado em 11/5/2021; TJES, Apelação Criminal, 035180073005, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/3/2021).

No caso, é evidente a
inexistência de
nulidade
, porquanto, na r. Decisão, os fundamentos que convenceram a Magistrada da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri foram expostos.

Com efeito, por meio da r. Decisão, fora desenvolvida argumentação suficiente, apontando, a partir de elementos constantes nos autos, os fundamentos que levaram à pronúncia dos acusados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pela Defesa.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
DANIEL DA SILVA XAVIER
,
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2888888 (vol. 02, parte 02, pp. 25/37), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual os acusados NATHIELI MARTINS RODRIGUES, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA e DANIEL DA SILVA XAVIER foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (vol. 01, parte 01, pp. 03/06) que, no dia 28/7/2019, por volta das 21h00, no Bairro Bom Pastor, Viana/ES, os acusados Nathieli Martins Rodrigues, Gilberto Alves de Oliveira e

Daniel da Silva Xavier (vulgo “Duda”), com manifesto
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo e um facão, efetuaram disparos contra o ofendido JOÃO BATISTA REZENDE, além de golpes de facão em sua cabeça, causando lesões que foram causa suficiente de sua morte.

Consta que o ofendido João havia mudado da casa em que residia no Bairro Bom Pastor devido a uma discussão com a acusada Nathieli, cerca de 20 (vinte) dias antes dos fatos, pois, na oportunidade, esta havia ameaçado João de morte, visto que fora por ele agredida em um bar. Contudo, João decidiu voltar ao referido bairro para ver a família e acertar alguns débitos no comércio local. Ao perceberem a presença de João no bairro, os acusados Gilberto e Daniel foram ao encontro da acusada Nathieli, informando-a de que João havia retornado e que poderia estar de “
maldade com ela
”.

Narra a exordial acusatória que, no dia dos fatos, João foi até o Bar da Regina, em frente à casa da acusada Nathieli, junto com seu irmão Ezequiel, e, ao retornar do estabelecimento, encontrou Nathieli na rua e a cumprimentou. Entretanto, nesse momento, o acusado Gilberto chegou ao local, armado, e perguntou se João “
estava de maldade com a menina
”. O ofendido João respondeu que “
não
” e deu as costas para os dois, saindo andando e, na sequência, jogou no chão um facão que levava na cintura, com o intuito de mostrar que não queria confusão.

Em seguida, o acusado Gilberto correu atrás de João atirando, sem lhe dar chance de defesa, e parou para pegar o facão, continuando a correr atrás da vítima, que foi atingida por dois disparos na nádega e no tornozelo. Nesse instante, o acusado Daniel vinha da casa dele, armado, e correu também atrás do ofendido João, atirando.

Segundo consta na Denúncia, a acusada Nathieli saiu andando na direção oposta, mas alcançou a vítima na rua de baixo, por meio de um terreno baldio, onde, junto com os demais acusados, efetuou golpes de facão contra a cabeça de João, que veio a óbito no local.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão recorrida, os acusados NATHIELI MARTINS RODRIGUES, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA e DANIEL DA SILVA XAVIER foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa de
DANIEL DA SILVA XAVIER
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a absolvição do recorrente, em razão da ausência de indícios de autoria.

Acerca do pedido de absolvição formulado pela Defesa, que argumenta ser “
imperioso que se reconheça a fragilidade do substrato probatório, insuficiente de dirimir a dúvida acerca da existência do fato em relação ao acusado
” o art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”. Assim sendo, apesar de o pleito do recorrente ser de absolvição, observo que, na realidade, trata-se de
despronúncia
, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos constantes do arquivo denominado “apenso”: relatório de investigação em local de homicídio (parte 01, pp. 05/08), boletim de atendimento (parte 01, p. 11), boletim de ocorrência do atendimento pré hospitalar (parte 01, p. 17), fotografias (parte 01, pp. 19/26 e parte 02, p. 01), laudo de exame cadavérico (parte 06, p. 31) e laudo de exame de local de homicídio (parte 12, pp. 05/15).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que, em juízo (mídia), o recorrente Daniel negou a prática delitiva, dizendo que, no momento dos fatos, estava no “Bar do Vaguinho” comemorando a vitória do time de futebol que jogava no campeonato vianense. Ao ser ouvido em sede judicial, o recorrente não confirmou integralmente seu depoimento prestado perante a autoridade policial, apesar de ter reconhecido sua assinatura firmada na ocasião.

Entretanto, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima contra João Batista Rezende.

Em juízo (mídia), a acusada Nathieli Martins Rodrigues imputou a autoria do crime aos acusados Gilberto e Daniel, relatando a dinâmica delitiva. Confira-se:

"Que conhece Gilberto por apelido Beto; que conhece Daniel; que não sabe se Daniel tem apelido, o conhece apenas como Daniel; que teve um problema com João; que conheceu João num bar em frente à sua casa, bar da Regina; [...] que João começou a passar a mão na interroganda, então não gostou, empurrou a mão dele, quando João começou a agredi-la; que na hora da raiva chegou a falar que iria matar João, mas foi apenas no momento da raiva; que no dia 28/07/2019 encontrou com João e Ezequiel na rua, perto do bar da Regina; que não chegou a conversar com João; que João, ao ver a interroganda, estava com um facão na mão e foi em sua direção com um facão na mão; que ficou com medo e muito assustada;
que Daniel e Gilberto estava
m
p
erto
; que como João estava co
m
u
m
facão na m
ã
o e foi em direção a interroganda, Daniel e Gilberto ficara
m
assustados, e co
mo
estava
m
co
m
rev
ó
lver, atiraram em Jo
ã
o;
que não mandou Gilberto e Daniel atirarem em João; que após os disparos, João saiu correndo e a interroganda ficou assustada com os tiros e com medo de ser presa, então foi para sua casa; [...]
que n
ã
o sabe quantos tiros Gilberto e Daniel disparara
m
contra Jo
ã
o, sabe apenas que fora
m
vários
disparos
;

que Ezequiel estava junto co
m
João; que Ezequiel viu tudo que aconteceu;
[...]”

Ao ser ouvida em sede judicial (mídia), a testemunha Derli Antônia Vieira, genitora de Ezequiel Rezende Duarte, afirmou:

“
que Ezequiel falou que saiu com João, foram ao bar da Regina, e quando voltavam para casa, os acusados já estavam perto da casa, na esquina esperando;
que Nathieli ficou parada na moto, João chegou e pediu desculpas, só que
Gilberto e Daniel já estavam na esquina, armados, e assim que João passou, eles atiraram;
[...]
que não presenciou os fatos, soube por meio de Ezequiel;
que a confusão entre João e Nathieli foi uns 20 dias antes da morte; que foi João quem falou com a declarante sobre a confusão envolvendo ele com Nathieli; que João não falou com a declarante que na confusão havia tentado agarrar Nathieli; que João pediu desculpas a Nathieli, quando ela estava parada de moto, enquanto Gilberto e Daniel estavam na esquina parados, quando João saiu eles atiraram nele, atingindo o pé; [...]
que Ezequiel viu tudo;
[...]
que Ezequiel faleceu devido ter caído de uma laje quando ia pular
[...]”

Registro que não foi possível ouvir a testemunha ocular Ezequiel Rezende Duarte em juízo, em razão de seu falecimento. Contudo, a referida testemunha prestou depoimento em sede policial, tendo se manifestado no seguinte sentido (apenso, parte 04, pp. 05/09):

“[...] Que quando estavam indo para o bar o declarante já havia visto Nathieli e Duda atrás da casa dela e eles ficaram olhando para João; que quando saíram do bar, o declarante não viu ninguém na rua; que caminharam em direção à casa do declarante na rua Pasteur; que quando chegaram na casa de Adeir (vulgo Dé), o viram na porta, em pé; que nesse momento Nathieli, “
a neguinha
”, veio de moto e parou perto de João; que João estava com medo e usava um casaco de moletom e tinha um facão escondido na manga da camisa do lado esquerdo; que João conversou com Nathieli e disse que não tinha nenhum problema com ela, cumprimentando-a; que Nathieli deu a mão a João; que então Bebeto, que vinha da direção da casa de Duda, apareceu na rua com uma arma em punho, aparentemente um revólver calibre 38; que Bebeto se aproximou do declarante e levantou a blusa do declarante para ver se havia alguma arma em sua cintura; que como o declarante não tinha nenhuma arma, Bebeto seguiu em direção a João, que estava a uma distância de aproximadamente 5 metros do declarante; que Bebeto chegou falando com João; que Bebeto perguntava: “
tá de maldade com a menina?
” e João disse que não e saiu andando, dando as costas para Bebeto e Nathieli; que João jogou o facão no chão para mostrar que não queria confusão; que Bebeto deu um tiro para cima e João acelerou o passo; que Bebeto correu atrás de João atirando mas parou e pegou o facão que estava no canto do muro e depois continuou a correr;
que Duda veio da direção da casa de
le
, também com uma arma em punho e correu atrás de João;
que Nathieli saiu andando na direção do bar da Regina, no sentido contrário para onde João correu, mas que, por um terreno baldio pode-se chegar na rua de baixo, onde ocorreu o crime; que não viu nenhuma arma com Nathieli;

que
o declarante
escutou mais três disparos;
[...] que o declarante se sentiu ameaçado em razão de ter visto os fatos; [...]”

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente Daniel da Silva Xavier, e os acusados Gilberto Alves de Oliveira e Nathieli Martins Rodrigues, praticaram, supostamente, o crime de homicídio qualificado contra a vítima João Batista Rezende.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso manejado, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002756-66.2019.8.08.0050

RECORRENTE: DANIEL DA SILVA XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISO

I
V,
DO
CÓDIGO PENA
L. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DESPRONÚNCIA
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
No caso, é evidente a inexistência de nulidade, porquanto, na r. Decisão, os fundamentos que convenceram a Magistrada da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri foram expostos.

2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.